Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Leandro Mendes da Costa contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo Diretor Presidente do Instituto AOCP – Assessoria de Organização em Concursos Públicos. Discorre o Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento no cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n° 001/2022. Relata que, após o êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi convocado para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, e entregou toda a documentação solicitada. Narra que foi considerado inapto, por ter deixado de preencher o item XI e parte dos itens XVII da FIC, que versam sobre os seguintes questionamentos: XI - Você já visitou algum familiar, amigo, companheiro, namorado (a) ou assemelhado em algum presídio? Se sim, indique o nome completo da pessoa privada de liberdade, a qual a relação mantida entre vocês (se é amigo, familiar etc.) e qual o presídio no qual ele(a) estava preso (a); XVII – nome e perfil nas redes sociais (ainda que não seja utilizado com frequência). Registra que ao avaliar o exame a Banca entendeu que o Impetrante omitiu informações, todavia, não se trata de omissão, mas de dúvida quanto ao preenchimento, que se apresentou dúbio. Salienta que ao contrário das demais questões que apresentavam um item para marcação “sim” e “não”, este continha apenas as linhas descritivas e, nesse caso, como nunca visitou as pessoas mencionas no item XI, deixou de preencher o formulário, pois entendeu que só deveria responder à pergunta em caso de resposta afirmativa, como nas demais questões. Assevera que nunca visitou quaisquer das pessoas mencionadas no item XI e a confirmação disso é que a banca não pode descrever, ao contrário dos demais candidatos, quem foi a pessoa visitada. Aduz que, em relação ao item XVII da FIC, indicou o seu perfil no Instagram, mas não preencheu os demais campos porque não possui outras redes sociais. Sustenta que a eliminação do Impetrante por não preencher itens demonstra completa falta de razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando-se excesso de formalismo na avaliação do candidato. Por fim, requer a concessão de liminar, para suspender o ato de eliminação do Impetrante e assegurar sua permanência no Concurso Público, permitindo sua participação no Curso de Formação Profissional, e, caso aprovado, sua nomeação e posse precária, respeitada a ordem de classificação, sob pena e multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais. No mérito, pede que seja declarada a ilegalidade do ato praticado pelas Autoridades Coatoras que não deram provimento ao recurso administrativo do Impetrante e seja considerado apto na etapa de investigação da vida pregressa, constando definitivamente o seu nome na lista de candidatos aprovados, com sua imediata nomeação e convocação para posse, caso seja classificado. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. À falta de qualquer deles, impõe-se à improcedência do pedido. No caso, pede o Impetrante a concessão de liminar para suspender o ato de eliminação e assegurar sua permanência no Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, realizando o Curso de Formação Profissional, com ulterior reserva de vaga para posse. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante utiliza a via estreita do mandamus sob o fundamento de que a Autoridade coatora cometeu ato ilegal ao considerá-lo inapto na etapa de sindicância de vida pregressa, sob o fundamento de que não se amolda ao perfil esperado para um ocupante de cargo público de Policial Penal do Distrito Federal. Inicialmente, cabe destacar que segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Como se sabe, as normas constantes do edital de concurso público, desde que estabelecidas em conformidade com a Constituição Federal e com a lei, obrigam todos os candidatos, bem como a própria Administração. No caso dos autos, é certo que todos os candidatos devem se submeter à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, constante do item 16 do Edital n° 001/2022, para provimento de vaga para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Todavia, não se pode admitir que critérios desarrazoados e contrários aos princípios da presunção da inocência e da ampla acessibilidade aos cargos públicos que sejam utilizados para exclusão de candidatos. Nos termos do Edital n° 001/2022 (Id. 46147174), o concurso para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevê cinco etapas, a saber, prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa. Quanto aos critérios da sindicância da vida pregressa, o item 16 do Edital estabelece, in verbis: “16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e termina - rá concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | Página 25 de 32 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. 16.6 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 16.7 Serão desconsiderados os documentos rasurados. 16.8 Os documentos acima referidos relativos à Sindicância da Vida Pregressa deverão ser enviados por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico w ww.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF, até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. 16.14 A comissão possui as seguintes atribuições: Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal I – promover à apreciação das informações, indicando infringência de qualquer dos dispositivos elencados no Anexo III deste Edital, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos; II – deliberar por notificar o candidato, o qual deverá apresentar defesa em prazo previamente estabelecido; III – analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão. 16.15 A constatação dos fatos descritos no item 16.11 em desfavor de candidato e (ou) o seu enquadramento ao item 16.12 serão analisados por Comissão, instituída para esta finalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não implicando eliminação automática do candidato do concurso público. 16.16 Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado não recomendado na Sindicância da Vida Pregressa. 16.17 Após a divulgação dos candidatos recomendados, o candidato que não constar no resultado da fase de Sindicância da Vida Pregressa, terá (03) três dias úteis para ter acesso ao motivo da não recomendação, pessoalmente, ou por procurador habilitado, com poderes específicos, o qual assinará documento de ter sido cientificado do motivo de sua exclusão. 16.18 Após o conhecimento do motivo da exclusão o candidato, se quiser, poderá interpor recurso. O requerimento será disponibilizado para o candidato no site www.institutoaocp.org.br. 16.19 Os recursos serão apreciados pela Comissão do Concurso Público que decidirá pelo acolhimento ou não. Uma vez acolhido o recurso o candidato prosseguirá no certame, caso contrário, será definitivamente eliminado. 16.20 Os casos não previstos neste Edital serão dirimidos à Comissão pré-estabelecida para a fase.” Na hipótese em exame, o Impetrante foi excluído do citado concurso público sob o fundamento de que omitiu informações ou faltou com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações, nos termos do item XI e XVII. Em que pese a omissão apresentada no preenchimento da FIC, as informações omitidas não são relevantes para caracterizar ausência de idoneidade ou conduta ilibada do candidato. Não se observa motivo plausível para que o Impetrante seja penalizado ao preencher erroneamente o formulário, se não faltou com a verdade. Isso porque, a banca examinadora, ao apurar a vida pregressa do Impetrante, não constatou a ocorrência de visita a presídio, mas apenas sua omissão ao responder o item IX do formulário. Da mesma forma, é desarrazoada e desproporcional a eliminação do candidato por omissão no preenchimento o item XVII, se descreveu o link da rede social da qual faz parte. Com efeito, a ausência de preenchimento das lacunas referentes aos itens XI e XVII do FIC não trazem dúvida quanto à integridade social do Impetrante, devendo ser considerada como resposta negativa do candidato, sob pena de transgressão aos princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, cumpre registrar que há risco de dano de difícil reparação, pois que a não concessão da medida liminar poderá levar à perda superveniente do objeto do mandamus, caso o concurso venha a se encerrar. Ante o exposto, concedo liminar para suspender o ato de eliminação do Impetrante e assegurar sua permanência no Concurso Público, permitindo a sua participação no Curso de Formação Profissional e, caso aprovado, sua nomeação e posse precária, respeitada a ordem de classificação. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, os ilustres Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Diretor Presidente do Instituto AOCP – Assessoria de Organização em Concursos Públicos. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora